Tribunal: STF
Processo: HC 207386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em benefício de Waldevil Campos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 696.964/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
    2. O paciente teve prisão preventiva decretada, em 20.8.2021, pelo alegado descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira. Consta dos autos:
    “W. e N. conviveram maritalmente por quatro anos, mas a convivência do casal estava rompida desde o dia 23/07/2021, o que não era assimilado pelo indiciado. Por conta de anteriores atos de violência doméstica, nos autos nº 1506737- 48.2021.8.26.0344 da 3ª Vara Criminal dessa comarca, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de N., afastando W. do lar e proibindo-o de se aproximar e manter contato com aquela (fls. 07/08), de cuja decisão ele foi devidamente intimado no dia 25 de julho de 2021 (fl. 9). Todavia, na data dos fatos, o denunciado descumpriu referida decisão judicial, aproximando-se da beneficiária da medida, vez que estava próximo ao imóvel (…) [onde] a ofendida reside”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 24.9.2021 (doc. 4). Contra o indeferimento da medida liminar requerida impetrou-se o Habeas Corpus n. 696.964/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, com base no óbice da Súmula n. 691. Tem-se na decisão:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 15/17): 
    A despeito de toda a argumentação contida na inicial, faltam elementos para a concessão da medida liminar. O acolhimento da pretensão em caráter antecipado demandaria prova pré-constituída da existência de uma postura ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, no sentido de se negar ou ferir o direito do paciente. Essa constatação, todavia, não pode ser extraída do teor da inicial, vez que a partir da prova apresentada não é possível concluir, de maneira irretorquível, pela existência de um ato ilegal ou abusivo em prejuízo do paciente. De outro lado, a respeito do momento de crise em que a ordem mundial se encontra, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid19),as medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça visam prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. Entretanto, ainda que o Paciente se encontre segregado, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Em relação aos problemas de saúde a serem eventualmente enfrentados pelo Paciente enquanto custodiado no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso. Além disso, verifico que a tutela liminar postulada é satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o que corrobora a necessidade de uma análise mais cautelosa a ser realizada pelo órgão colegiado após a vinda das informações da autoridade indigitada coatora. Dessa forma, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade. 
    Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita, a princípio, a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019). 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. Intimem-se” (doc. 2). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, que estaria carente de fundamentação, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 
    Afirma que “o Paciente encontrava-se retornando de uma viagem, e trazia consigo algumas frutas de coco, oportunidade em que se lembrou que a ex- amasia gostava da fruta e resolveu ir até o local dos fatos para lhe dar algumas frutas. No entanto, quando estava chegando ao local, se lembrou da medida protetiva que estava em vigência e se retirou”.
    Sustenta que “não houve configuração do ato de desobediência, eis que o agente não tinha a intenção de descumprir ordem emanada da autoridade pública. Além disso, no que diz respeito ao Paciente supostamente enviar mensagens e ligar para vítima, percebesse que não há nos autos nada que corrobore tal alegação, de modo que se de fato ocorreu tais tentativas de contato, isso poderia ser facilmente constatado através de ´prints´”. 
    Alega a suficiência de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sendo o paciente pessoa idosa de quase oitenta anos.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de WALDEVIL CAMPOS, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 696.964/SP, com base no óbice da Súmula n. 691/STF. Objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2222297-51.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do caso, considerados os seguidos descumprimentos das medidas protetivas antes decretadas em razão de ameaças contra a vítima, sua ex-companheira. Extrai-se do decreto prisional:
    “Analisando detidamente os autos, de rigor o acolhimento da medida em desfavor do investigado. 
    De fato, conforme certidão copiada à fl. 5, em 23/7/2021, o investigado foi intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos do processo nº 1506737-48.2021.8.26.0344 da 3ª Vara Criminal desta Comarca. 
    Entretanto, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 2/3 e declarações ofertadas pela vítima, mesmo após ser intimado das medidas protetivas de manter distanciamento e não entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, o investigado prossegue enviando mensagens de áudio via whatsapp. 
    Ainda relatou que no dia 11/8/2021 foi alertada por dois vizinhos que seu ex-companheiro estava na rua na qual reside, provavelmente, na tentativa de encontrá-la. As testemunhas Luiz Carlos de Souza e João Pedro Arf confirmaram que no dia 11/8/2021 avistaram o ex-marido da Neusa na via pública, nas proximidades do bloco de apartamentos no qual ela reside, olhando em direção ao bloco dela. Declararam saber da separação do casal e estavam presentes quando ele foi retirado do apartamento da vítima em razão de medidas protetivas deferidas em favor dela. Ainda, segundo a vítima, no dia 13/8/2021, por volta das 13h48, recebeu uma ligação do ex-companheiro e não atendeu. 
    Desse modo, as informações colhidas indicam que a fixação de medidas protetivas não inibiu o requerido de manter distanciamento ou qualquer tipo de contato com a vítima, adentrando e violando com isso esfera de tranquilidade e bens jurídicos tutelados em seu favor, demonstrando claramente o risco que representa, em permanecendo solto, à integridade física e psíquica dela, com destaque para a própria vida da vítima. 
    Apesar das recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação do COVID-19 no sistema penitenciário, há casos em que a gravidade da situação e, em específico, a completa ausência de comprometimento do autuado com as determinações do Judiciário, violam a ordem pública a tal ponto que se mostra inviável a manutenção do investigado em liberdade, como ocorre nos autos. 
    Destarte, a decretação da prisão preventiva é o único meio, no momento, de contê-lo na prática de novas investidas e contatos e como meio de garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de W. C., qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal” (doc. 4). 
    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem o descumprimento de medidas protetivas como motivos idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 10.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 12.11.2019).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).
    Registre-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente em descumprir as medidas protetivas, sendo que as circunstâncias específicas do caso, em especial a avançada idade do paciente, serão analisadas no julgamento de mérito da impetração no tribunal estadual, como apontado pelo relator daquele caso. 
    9. Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do tribunal estadual pela qual indeferido o requerimento de medida liminar, evidenciando a ausência do alegado manifesto constrangimento ilegal. 
    10. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora